Tribunal: TJDFT
Processo: 0747762-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA E REGIME DE CONVIVÊNCIA. GUARDA UNILATERAL MATERNA. REGIME DE VISITAS PROGRESSIVO. MELHOR INTERESSE DO MENOR. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA RÉ.
1. Atendidos os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, impõe-se o deferimento do benefício ao apelante, com efeitos ex nunc, a contar da data do requerimento formulado em sede recursal.
2. A concessão da guarda unilateral à genitora, embora não pleiteada pelo autor, não configura julgamento ultra petita, diante do caráter dúplice da ação de guarda e da necessidade de observância ao princípio do melhor interesse do menor.
3. A guarda compartilhada, embora regra geral, pode ser afastada quando demonstrada, por meio de estudo psicossocial e conjunto probatório consistente, a elevada conflituosidade entre os genitores, a ausência de compromisso paterno no cumprimento do regime de convivência anteriormente fixado e a existência de fatores de risco à integridade do infante.
4. O regime de visitas estabelecido em sentença, sem pernoites até os oito anos de idade, revela-se compatível com a idade e necessidades do menor, preservando sua segurança e bem-estar, ao mesmo tempo em que assegura ao pai a oportunidade de ampliar, gradativamente, a convivência mediante demonstração de responsabilidade.
5. Reconhecida a sucumbência mínima da ré, impõe-se a integralidade das custas e honorários ao autor.
6. Ausente o proveito econômico e irrisório o valor da causa, resta a fixação honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, devendo ser considerada a natureza da causa, a complexidade da demanda e o trabalho desenvolvido pelo patrono ao longo da instrução processual.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida tão somente para conceder ao apelante os benefícios da gratuidade de justiça.